Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de gravidade concreta dos fatos e risco à integridade física e psicológica da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi decretada de ofício, sem prévia provocação do Ministério Público; (ii) avaliar se a fundamentação da prisão preventiva atende aos requisitos legais, especialmente quanto à necessidade de garantir a ordem pública e proteger a vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público se manifestou pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas, de modo que a conversão da prisão em preventiva não ocorreu de ofício, mas no exercício regular da jurisdição.
4. A fundamentação da decisão demonstra a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e proteger a vítima, considerando o histórico de violência doméstica e reincidência em delitos patrimoniais e contra a pessoa.
5. A imposição de medidas cautelares alternativas à prisão se revela insuficiente diante da periculosidade do agente e do risco concreto de reiteração criminosa.
6. O caráter cautelar da prisão preventiva não configura antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência, desde que observados os requisitos legais para sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
8. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, mesmo que em discordância com a manifestação ministerial, não configura ato de ofício quando há prévia provocação processual.
9. A decretação da prisão preventiva é válida quando fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública e garantir a proteção da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar.
10. Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando há risco concreto de reiteração criminosa e de descumprimento de determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, II e III; Lei n.o 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 145.225/RO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022; STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024; TJDFT, Acórdão 1757984, 0735858-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique, 1a Turma Criminal, julgado em 14/09/2023.